Tribunal: TCU
Processo: 029.881/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11938/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a interessada já manejou recurso de reexame, que foi conhecido e improvido, conforme Acórdão 8746/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 27); Considerando a persistência da insatisfação da recorrente, que agora solicita a suspensão do julgamento de sua aposentadoria até o deslinde dos Processos Judiciais 1035883-44.2019.4.01.3400 e 1041687-08.2019-4.01.0000, em tramitação na Justiça Federal da 1a Região; Considerando que a peça em apreciação não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão original, e que não se apontam os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, tampouco se nomina a peça como recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 39, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em receber o expediente apresentado por Lilian Gomes da Silva (peças 34 e 35) como mera petição e em encaminhar os autos à Sefip para adoção das medidas que entender petinentes. 1. Processo TC- Processo 029.881/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Lillian Gomes da Silva (XXX.358.961-XX) 1.2. Interessados: Lillian Gomes da Silva (XXX.358.961-XX); Lillian Gomes da Silva (XXX.358.961-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e outros, representando Lillian Gomes da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.